Tribunal: TJDFT
Processo: 0722228-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INSATISFAÇÃO COM RESULTADO.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. A omissão ocorre quando o julgador não se manifesta acerca de questões arguidas pelas partes e que são necessárias para o deslinde da querela. A via estreita dos aclaratórios não pode ser utilizada para reexame da matéria.
3. Recurso não provido.